Tribunal: TJBA
Processo: 8003504-05.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003504-05.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATADOURO E FRIGORIFICO REGIONAL DE BRUMADO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET

A C O R D Ã O

DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
ISSQN.
ABATE DE ANIMAIS DE TERCEIROS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO COMPROVADA.

RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação anulatória de lançamento tributário cumulada com repetição de indébito, anulou os lançamentos de ISSQN incidentes sobre atividade de abate de animais de terceiros, mas indeferiu a devolução dos valores pagos. O município defende a incidência do ISSQN. A empresa autora busca a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se incide ISSQN sobre o serviço de abate de animais pertencentes a terceiros;
(ii) saber se é cabível a restituição dos valores pagos indevidamente, diante da comprovação do recolhimento.

III. Razões de decidir

O abate de animais de terceiros constitui etapa intermediária da cadeia produtiva, caracterizando industrialização por encomenda, sujeita à incidência do ICMS, nos termos da jurisprudência do STF (Temas 296 e 816).

A atividade não se enquadra como prestação de serviço do item 17.05 da lista anexa à LC nº 116/2003, pois não corresponde ao fornecimento de mão de obra.

Quanto à repetição do indébito, os autos demonstram que houve pagamento indevido do tributo, fazendo jus a parte autora à restituição, conforme art. 165, I, do CTN e precedentes do TJ-BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8003504-05.2016.8.05.0032, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e
MATADOURO E FRIGORÍFICO REGIONAL DE BRUMADO LTDA. - EPP
, e como apelado
MATADOURO E FRIGORÍFICO REGIONAL DE BRUMADO LTDA. - EPP
e
MUNICÍPIO DE BRUMADO
, respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO PROVER O RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO E PROVER O RECURSO DO MATADOURO E FRIGORÍFICO REGIONAL DE BRUMADO LTDA. - EPP
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02